Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701083-38.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MANOEL DE JESUS CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de MANOEL DE JESUS CRUZ: “Intime-se o autor para que fundamente sua convicção com base em elementos materiais indicativos da presença do automóvel cuja apreensão se pretende no local referido em ID 143255596, juntando, se for o caso, comprovante de resultado de eventual consulta de endereços a algum sistema informatizado. Ressalto que a simples indicação não justificada de outro endereço não atende à presente determinação. Alternativamente, o autor pode promover a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo e que a apreensão do bem é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67. Cumpra-se. Caso o requerente não se manifeste, aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da publicação para a parte autora desta decisão. Decorrido tal prazo, intime-se a parte requerente para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, indicando em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Não havendo manifestação da parte, venham os autos conclusos para sentença extintiva.” (...) “Mantenho a determinação de ID 143572418. Em homenagem aos princípios da celeridade processual e da cooperação, é necessário, considerando o desgaste das diligências já realizadas pelo juízo para a localização do bem que se pretende apreender, que a parte autora comprove a fonte por intermédio da qual soube do novo endereço em que o bem provavelmente se encontra. A propósito, a indicação e comprovação são possíveis, pois se presume que a parte autora obteve a informação acerca do local em que o automóvel está por intermédio de fontes seguras e confiáveis. Cumpra-se em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Escoado o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para sentença de extinção.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Aduz que a conversão da ação em execução é mera faculdade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 42779072). É o relatório. Decido. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, em princípio não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não parece razoável, no plano da cognição sumária, condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. Nesse sentido, assentou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I - A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II- O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. III - Agravo de instrumento provido. (AI 07011310720178070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/05/2017)” Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão, que o Agravante agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. O que não parece condizente com o direito vigente, com renovadas venias, é a estipulação de obrigação que, além de alheia à lei de regência, pode contribuir para a ineficácia do provimento antecipatório concedido. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela recursal para remover o óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator